Tribunal: TJMT
Processo: 1016254-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016254-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[PEDRO SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 174.931.373-15 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORAL REDUZIDA – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA

– RECURSO PROVIDO.

Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO SARAIVA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Aposentadoria por invalidez c/c pedido alternativo de auxilio acidente” no 1016254-95.2018.8.11.0041, ajuizada pela apelante em desfavor de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente os pedidos constantes na exordial.

Nas razões recursais, sustenta em síntese, que apresentou diversos laudos médicos, exames que comprovam a ocorrência do acidente e suas respectivas sequelas, situação a qual dá ensejo ao direito de recebimento de auxilio acidente, o que fora devidamente comprovado no laudo médico pericial, devendo ainda, no caso, analisar a situação sócia econômica e cultural do segurado.

Por fim, requer a reforma da sentença para conceder o benefício de auxílio acidente, ou de aposentadoria por incapacidade permanente ante sua situação sociocultural. (id. 117572563)

Não há contrarrazões.

O eminente procurador Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual. (Id. 118158461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

PEDRO SARAIVA DOS SANTOS
,
ajuizou, em 12/06/2018, a Ação de Restabelecimento de de Auxílio Doença e/ou Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou auxilio acidente contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, após um acidente de trânsito
após sair do trabalho
, que foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
.

Em sede recursal, busca o apelante, a reforma da sentença, julgando a ação procedente.

Relata que no dia 23 de março de 2013 sofreu acidente de transito no trajeto do trabalho, resultando na fratura da perna direita. Necessitou de atendimento médico de urgência, sendo submetido ao tratamento cirúrgico em cinco ocasiões, sendo a última nos anos de 2016, sem a retirada a material de osteossíntese.

Por tais motivos, requereu perante o INSS o benefício previdenciário de auxílio-doença que perdurou até 27/032018 e, tendo pleiteado a sua prorrogação, pela autarquia restou indeferido.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, in verbis:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o perito do Juízo – Dr. João Lepoldo Baçan, id. 117572514, concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, contudo apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa, conforme transcrevo a seguir:

“ 6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da patela direita, consolidada clinicamente.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia consolidada clinicamente, com redução permanente em sua capacidade laborativa.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

Com relação ao Pedido de Auxílio-doença:

1 O periciando possui quais patologias? Quais os sintomas destas patologias?

Resposta: Sequela de fratura da patela direita, apresenta dor e limitação nos movimentos do joelho direito.

2 O autor apresenta – sintoma específico da patologia? Quais? Podem ser consideradas incapacitantes para qualquer trabalho habitual?

Resposta: Sim, dor e limitação nos movimentos do joelho direito. Não foi constatado a presença de incapacidade laborativa.

3 O autor encontra-se atualmente incapacitado para a atividade laboral, sua atividade habitual, considerando-se os demais elementos sócio-econômicoculturais do caso em tela – tais como idade avançada e baixo grau de instrução e diante do conceito de saúde estabelecido pela OMS (organização mundial de saúde)? Por quê?

Resposta: Não, de acordo com o exame clínico-pericial.

4 O periciando pode, sem qualquer restrição, realizar esforços físicos? Em caso positivo, de que forma?

Resposta: Apresenta limitação funcional do joelho direito, com redução em sua capacidade laborativa.

Com relação ao pedido alternativo de Auxílio-Acidente:

1 - Possui o Autor patologia decorrente de acidente de qualquer natureza ou de trabalho? Possível indicar o CID-10?

Resposta: Sim, T93.2.

2 - O Autor teve de enfrentar procedimento cirúrgico em decorrência da lesão sofrida na perna, especificamente no joelho?

Resposta: Sim.

3 - Existe limitação na amplitude de movimento destes membros? Qual o grau?

Resposta: Sim, moderado.

4 - Estas sequelas estão consolidadas?

Resposta: Sim, clinicamente.

6- As lesões/doenças reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Sim.

7- É possível indicar qual o grau de redução de sua capacidade laborativa para a atividade laboral que exercia habitualmente?

Resposta: Parcial.”

(destaquei)

Percebe-se de plano, sem esforço de interpretação, que, o laudo pericial do médico perito concluiu que a parte requerente está com a capacidade laboral reduzida, e, que nada impede, todavia, que outra atividade de menor desempenho seja desempenhada.

A ausência de incapacidade definitiva para o trabalho inviabiliza, por corolário lógico de causa e efeito, a concessão de eventual aposentadoria por invalidez.

O laudo pericial corrobora a assertiva de que se trata de acidente de trabalho, no entanto, concluiu que a incapacidade apresentada é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, sendo possível a sua relocação em outra função.

Dos autos, infere-se que o segurado está com 63 anos de idade, atuava como encanador hidráulico, realizando
instalação hidráulica na construção e em rede de esgoto.

Os exames realizados no segurado atestam que ele possui condições de praticar outras atividades diversas da outrora realizadas, entretanto, outras condições pessoais do segurado também devem ser levadas em consideração, como passo a delinear.

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais da recorrente merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela capacidade para as atividades outrora exercidas.

A idade que o apelante possui, a atividade que desenvolvia e, ainda, considerando o histórico da doença, incluindo cinco cirurgias, inúmeros atestados médicos, inclusive afirmando que o apelante possui limitação de 90 % (noventa por cento) de seu joelho.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos. Vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. [...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91 os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...]. V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável

na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. 3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. 4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF. 5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)”.

Em razão da impossibilidade de fixação de honorários em quantia ou percentual exato, cuja verba será definida quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II do art. 85 do CPC.

A propósito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PEDIDOS PROCEDENTES – AUXÍLIO-ACIDENTE E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – TERMO INICIAL – DATA DA SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RETIFICAÇÃO – TEMA 81 – DO RECURSO DO INSS – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA ESGOTADO NO APELO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique redução da capacidade para o labor que o segurado habitualmente exerce. O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, II, do CPC. Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF. (N.U 0038372-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 30/01/2021)”. (destaquei)

Ante ao exposto, CONHEÇO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedente a ação, determinando ao INSS que promova a aposentadoria por invalidez do recorrente, devendo os juros e correção monetária observar o que estabelece os temas 905 e 810, do STJ e, ainda, que os honorários advocatícios sejam fixados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022